Tribunal: TJMT
Processo: 1008918-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008918-18.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DA SOLIDADE RAMOS FERREIRA PEREIRA - CPF: 910.932.441-00 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EC 51/06 – CARGO COMISSIONADO – ART. 37, II, CF E ART. 12, DECRETO 6.133/2011, RONDONÓPOLIS/MT – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O fato do Agente Comunitário de Saúde ter sido nomeado mediante processo seletivo, porém exercendo cargo comissionado, não gera a nulidade do contrato e, via de consequência, não gera o dever de receber FGTS.

R E L A T Ó R I O

Maria da Solidade Ramos Ferreira Pereira interpôs recurso inominado (id.

176154306), em face da sentença que julgou improcedente à pretensão inicial, vez que a reclamante desde a nomeação fora redirecionada para o exercício de cargo em comissão e não houve desvirtuamento do contrato temporário, não estando em nenhuma hipótese submetida a CLT, sendo, portanto, indevida a verba de FGTS.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, sob a fundamentação de precariedade do vínculo não sendo caracterizado o cargo comissionado no período de 01/2012 a 02/2019, e por sua vez no direito ao percebimento do FGTS.

Decorrido o prazo para manifestação, o Município de Rondonópolis deixou de apresentar contrarrazões ao recurso inominado.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se a reclamante faz jus ao recebimento da verba FGTS referente ao período 01/2012 a 12/019.

Acerca da fundamentação de vínculo precário, faz-se indispensável sobressaltar que,
com a criação da Emenda Constitucional n. 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde mediante processo seletivo, estruturou-se um mecanismo a conceder
validade as contratações de natureza temporária, ocorridas em data anteriores a sua promulgação, gerando transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS.

Em consequência disso, a contratação do Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações.

Destarte isso, ao compulsar os autos, evidencia-se que a parte reclamada fora aprovada em processo seletivo, com e posse em 01/12/2011 (id.

176154294, p. 5), sendo verificado que a legislação vigente a época, Art. 12, Decreto n 6.133/2011, já estabelecia em seu regramento a previsão da contratação pelo regime de comissão.

Assim, constatado que o ingresso da Reclamante aos quadros da Administração Pública Municipal no cargo de Agente Comunitário de Saúde se deu mediante processo seletivo público (EC 51/06), com a previsão desde o início pelo regime de comissão (Art. 12, Lei 6.1333/2011), clarividente se mostram ausentes condições a ensejar a nulidade dos contratos temporários celebrados anteriormente, sendo inconcebível inclusive, fundamentação pela violação ao disposto no artigo 37, IX, e §2, da CFRB/88.

De maneira similar já decidiu a Turma Recursal.

“RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

O Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente Comunitário de Saúde quando a EC
51
/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.

Recurso improvido.

(N.U 1008047-85.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023
)”

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023